Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. EXTENSÃO AO PATRONO PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao autor, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o mesmo procedimento adotado para a execução da verba principal, inclusive no que tange à isenção do recolhimento das custas processuais.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.